Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser afastada a valoração negativa da conduta social quando o fundamento utilizado não explica o motivo de ela ser desajustada ao meio em que o recorrente vive e quando não se especifica quais informações nesse sentido há nos autos, a evidenciar que a fundamentação foi genérica e desprovida de elementos concretos.
2. Afasta-se a negativação da personalidade quando o fundamento utilizado se resume à prática de delitos, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, sem elementos concretos dos autos que demonstre o seu desvalor.
3. Sendo o réu reincidente, deve ser mantido o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, nos termos do entendimento desta Corte, dos tribunais superiores e do previsto no artigo 33, §2o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.